Tribunal: TJSP
Processo: 1027936-95.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RECURSO – Apelação – Sentença de parcial procedência que não foi impugnada especificamente – Parte que se limitou a pedir fosse julgada integralmente improcedente a ação em razão de existir contrato livremente firmado entre as partes e que por isso precisa ser cumprido – Impossibilidade de conhecimento, posto que as razões não questionam a motivação do ato decisório contra o qual se insurge –

Ementa:
RECURSO – Apelação – Sentença de parcial procedência que não foi impugnada especificamente – Parte que se limitou a pedir fosse julgada integralmente improcedente a ação em razão de existir contrato livremente firmado entre as partes e que por isso precisa ser cumprido – Impossibilidade de conhecimento, posto que as razões não questionam a motivação do ato decisório contra o qual se insurge – Recurso não conhecido.